Tribunal: TJBA
Processo: 8003518-26.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003518-26.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DE SOUZA ROMEIRO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADA: FUND. CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCED
Ê
NCIA. PREAMBULAR DE NULIDADE DA DECISÃO TERMINATIVA. SUSPEIÇÃO DECLARADA PELO JUIZ POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. CONTINUIDADE DO FEITO, SOB A CONDUÇÃO DO JULGADOR SUSPEITO. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA APÓS AFASTAMENTO. IRRETRATABILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NAS CONTRARRAZÕES.
REJEIÇÃO
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS FÓLIOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação originária. A
A
pelante arguiu
a
nulidade da sentença, sob o fundamento de que esta foi proferida por
M
agistrado que já havia declarado sua suspeição, por motivo de foro íntimo. Em preliminar, nas contrarrazões, também se discute a impugnação à gratuidade de
J
ustiça, deferida em primeiro grau.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é nula a sentença prolatada por Juiz que havia declarado a sua suspeição, por motivo de foro íntimo; analisar a impugnação à assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A suspeição declarada, por motivo de foro íntimo, é ato unilateral, irretratável e prescinde de motivação ou prova, nos termos do art. 145, §1º, do CPC.

4. A sentença proferida por Magistrado que se declarou suspeito, configura nulidade absoluta, pois fere o princípio da imparcialidade, essencial à validade do ato jurisdicional.

5. A continuidade do feito, sob a condução do Julgador suspeito, sem revogação da suspeição declarada, viola o devido processo legal e compromete a validade de todos os atos decisórios posteriores.

6. No tocante a impugnação à gratuidade de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. A Recorrida não trouxe elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção legal.

7. A jurisprudência do STJ entende que a análise da possibilidade de concessão da gratuidade deve considerar, além da renda, as despesas ordinárias de subsistência do requerente e de sua família (AgRg no AREsp 257029/RS).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
N
ulidade da sentença prolatada por Julgador que se declarou suspeito. Retorno do caderno processual à origem.

—————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 145, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.06.2013; TJ-PB, Apelação Cível 08028540520248150161, Relator: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível; 02.04.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1004944-83.2016.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8003518-26.2018.8.05.0191
,
tendo como Recorrente PEDRO DE SOUZA ROMEIRO, figurando como

Recorrida a FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a impugnação à gratuidade de Justiça e
DAR

PROVIMENTO AO APELO
.